Tribunal: STJ
Processo: 0822437-71.2024.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057890 - PB(2025/0365783-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES - PB029468
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de ofensa aos
arts. 11 e 489 do CPC; e ii) consonância de entendimento entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a44aa29b-5a33-465a-a6d8-75542a82f878

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057890 - PB (2025/0365783-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES - PB029468
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de ofensa aos arts.
11 e 489 do CPC; e ii) consonância de entendimento entre o acórdão recorrido
e a jurisprudência do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CARMEM SUZANA MARQUES DE
SOUSA ROCHA contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S
Ação:
/A em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual requer a execução de cédula bancária.
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52723346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: b5a6909a-7c13-4f41-91e8-8078cc128ef6

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS
NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os
argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão
monocrática proferida, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, pois os argumentos do agravante não se mostram aptos a modificar o
entendimento anteriormente firmado.
4. Não há fatos novos que justifiquem a reconsideração da decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 51)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PB:
i) ausência de demonstração de ofensa aos arts. 11 e 489 do CPC; e
ii) consonância de entendimento entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do STJ.

- Da ausência de violação dos arts. 11 e 489 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação dos arts. 11 e 489 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
deficiência de fundamentação, tampouco a vulneração dos dispositivos legais pelo
acórdão proferido pelo TJ/PB.
Documento eletrônico VDA52723346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: b5a6909a-7c13-4f41-91e8-8078cc128ef6

Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Por fim, faz-se necessário destacar que a impugnação específica quanto
à demonstração de ofensa aos arts. 11 e 489 do CPC e à dissonância de
entendimento entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, apenas em
agravo interno, configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52723346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: b5a6909a-7c13-4f41-91e8-8078cc128ef6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.890 / PB
Número Registro: 2025/0365783-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017601820178150371 08224377120248150000 8017601820178150371 8224377120248150000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA
ADVOGADOS : OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES - PB029468
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA
ADVOGADOS : OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES - PB029468
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
Documento eletrônico VDA54006345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: ff92faaa-62d8-4a1a-a4dc-c74ab6525c2e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: ff92faaa-62d8-4a1a-a4dc-c74ab6525c2e